Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque).
2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa.
3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico.
4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor –os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente – excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e provido.